Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0721559-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Pólo Comércio de Carros LTDA Agravado: Marcos Antônio dos Santos Araújo Gomes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Pólo Comércio de Carros LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0721958-60.2022.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 36841721), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator